Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-22.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002629-22.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIANA LLOPES DE OLIVEIRA - CPF: 047.090.021-00 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE DUAS COMPETÊNCIAS EM UM ÚNICO HIDROMETRO – TARIFA RESIDENCIAL E COMERCIAL – RECONHECIDA A IRREGULARIDADE – TEMA 414 DO STJ – EM IMÓVEL COM ATIVIDADE COMERCIAL É DEVIDA A TARIFA COMERCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINANDO A COBRANÇA DA TARIFA COMERCIAL – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito, assim como a mera irregularidade contratual, caso em que é imprescindível a comprovação da má-fé.

2. Logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIANA LLOPES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, movida em desfavor de AGUAS DE CAMPO VERDE S.A., que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a Requerida à cobrança apenas da categoria comercial normal, bem como condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores exigidos indevidamente, referentes à categoria residencial normal, admitida a compensação da diferença da exclusão da categoria comercial no lugar da residencial que ocorreu desde o deferimento da liminar.

E ainda, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários devidos aos advogados da parte
ex adversa
, da seguinte forma:

i)
aos patronos da parte Autora, deverá o Réu pagar os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do ganho econômico a ser auferido pela Autora, e
ii)
aos patronos da parte Ré, deverá a parte Autora arcar com os honorários arbitrados no que corresponder à diferença entre o valor atualizado da causa e o proveito econômico auferido pela Autora. Contudo, quanto à parte Autora a exigibilidade do pagamento da condenação em honorários ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade da Justiça.

A Autora interpôs o presente apelo
(id. 191956192), pugnando pela reforma da r. sentença no que diz respeito ao pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, para tanto, argumenta que o caso dos autos não se trata de simples descumprimento contratual e que a cobrança indevida
“ocasionou à Requerente um prejuízo patrimonial notório e prejudica a sua qualidade de vida, uma vez que o valor ilegal e pago mensalmente – aproximadamente duzentos e sessenta reais – poderia ter sido utilizado para a aquisição de remédios e alimentos.”
, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para condenar a Ré ao pagamento de indenização a ser arbitrada em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 191956197) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, haja vista a ausência de ilícito nas cobranças debatidas nos autos.

A parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 192435160), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024